Tribunal: TCU
Processo: 031.367/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Amaral Gomes contra o Acórdão 1636/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar nulo o Ofício 14.829/2020-TCU/Seproc, peça 70, mantendo-se a decisão recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.